Tribunal: TJDFT
Processo: 0708436-38.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DA CONDUTA SOCIAL E MAUS ANTECEDENTE. RÉU MULTIRREICIDENTE. COMPENSAÇÃO PACIAL COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou a pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 22 (vinte dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 18 (dezoito) dias-multa, pelo crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão a respeito da dosimetria da pena: (i) se cabe o afastamento da conduta social valorada negativamente; (ii) se cabe afastamento da fração de 1/8 utilizada na primeira fase para valorar as circunstâncias judiciais negativas; e, (iii) se cabe a compensação integral entre a multirreincidência e confissão a espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato de o apelante praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a exasperação da pena-base em razão da conduta social negativa. Aquele que pratica novo crime quando no cumprimento de pena por delito anterior ofende a comunidade em que vive, revelando valores incompatíveis com o propósito ressocializante, agindo com maior reprovabilidade.
4. A jurisprudência deste colegiado admite, para cada circunstância desfavorável na primeira fase, que a pena mínima seja incrementada em 1/6 (um sexto) do mínimo ou 1/8 (um oitavo) da diferença entre o intervalo da pena mínima e máxima.
5. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, sendo admissível compensação proporcional em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
IV. – Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e não provido.